Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714179-59.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. RECORRIDAS: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. LITISPENDÊNCIA, CONEXÃO, NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA - PIE. INDISPONIBILIDADE DA POTÊNCIA CONTEMPLADA EM CONTRATO (60MW). APLICAÇÃO DE PENALIDADES. DIVERGÊNCIA QUANTO À MODALIDADE DE COMBUSTÍVEL ADEQUADA PARA MOVER OS GERADORES ELÉTRICOS. PREVISÃO ACERCA DA FUTURA UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOSO. MEDIDA ADEQUADA À REDUÇÃO DE PREÇOS DAS PARCELAS REFERENTES À ENERGIA FORNECIDA. RECUSA IMOTIVADA PELO PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA. ALEGADA PERMISSÃO DE GERAÇÃO POR MEIO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. PERSISTÊNCIA DO QUADRO DE DESCUMPRIMENTO MESMO SOB TAL ÓTICA. INVOCAÇÃO DE ANTERIOR INADIMPLEMENTO DA DISTRIBUIDORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DO FORNECIMENTO NOS MOLDES AJUSTADOS. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E ININTERRUPTIBILIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. COBRANÇA DE VALORES ACUMULADOS. VIABILIDADE. SUPERAÇÃO DO SUPOSTO ÓBICE ANTERIORMENTE EXISTENTE. DETERMINAÇÃO QUE ATENDE À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. A litispendência configura-se pela reprodução de ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, conforme definido pelo artigo 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil. Reputam-se conexas duas ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do artigo 55, aludido diploma legal. Embora as partes sejam idênticas, as causas de pedir e os pedidos deduzidos nos feitos são completamente diferentes, não havendo que falar em litispendência ou em conexão. Ademais, tendo ocorrido o julgamento da demanda indicada, afigura-se descabido cogitar a reunião por conexão, nos termos da Súmula no 235, do Superior Tribunal de Justiça. Resta satisfeita a exigência relativa à apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação no caso em que, dos elementos fornecidos, for plenamente possível firmar compreensão a respeito do direito alegado, bem como exercer regularmente o direito de defesa. A arguição de não conhecimento dos documentos juntados à apelação deve ser afastada quando restar manifesto que o acervo material reproduzido não influirá no julgamento da causa, especialmente por dizerem respeito a objeto distinto do debatido e afeto a pessoas não integrantes da lide. Do contexto retratado nos autos, sobretudo diante dos termos pactuados, constata-se que o gás natural fornecido pela distribuidora configura medida menos onerosa para o atendimento do objeto acordado, máxime porque fornecido em volume suficiente para a geração da potência prevista contratualmente, fato esse sequer impugnado pela contraparte. Apesar do quadro exposto, os Produtores Independentes de Energia, confessadamente e sem justo motivo, não atenderam ao quantum combinado, alegando para tanto a possibilidade de que a geração de energia ocorra por intermédio de combustível líquido. A ausência de efetiva geração da energia no patamar combinado, ainda que sob a modalidade de óleo combustível, com amparo em inadimplemento pretérito da distribuidora traduz, no mínimo, comportamento contraditório, o qual não se coaduna com os ditames impostos pela boa-fé. Ainda que pendente controvérsia acerca da matriz energética correta, os Produtores Independentes de Energia não poderiam simplesmente interromper o fornecimento no percentual contratado, sob pena de arcarem com as consequências de seu inadimplemento, incorrendo em clara vulneração aos princípios da continuidade e ininterruptibilidade dos serviços públicos. Em decorrência da proibição do enriquecimento ilícito, e considerando, ainda, que não mais subsiste o suposto ato impeditivo anterior, pois evidenciada a distinção fática entre os casos, não há impropriedade na cobrança de valores acumulados a título de penalidade que, a despeito de apurados, não foram descontados no momento oportuno. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 113 do Código Civil, asseverando que a prática habitualmente adotada entre as partes consistia na possibilidade de atendimento da Potência Contratada com os motos geradores a óleo combustível, de modo que a intepretação contratual realizada pelo órgão julgador foi completamente contrária aos costumes locais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 113 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] insta desde logo esclarecer que inexiste discussão acerca da capacidade das instalações das autoras/apelantes; na realidade, o ponto nodal da controvérsia reside em aferir o eventual inadimplemento destas em face da disponibilidade da potência de energia contratada, assim defina no ajuste (ID 19419450) [...] O que se discute é que esta capacidade instalada, com a chegada do gás natural, mais barato, menos poluente e que tem menor impacto nos consumidores a mesma capacidade instalada para geração dos 60MW deve ocorrer por meio do combustível gasoso, que se ENTREGA AO PIE SEM CUSTO” (id. 19752081 – Págs. 4 e 5). “[...] restando amplamente evidenciado o inadimplemento das autoras, que deixaram de executar o serviço na forma pactuada, de rigor a improcedência da pretensão autoral, com a consequente manutenção das penalidades fixadas” (id. 19752081 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016